Tribunal: TJBA
Processo: 0551000-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551000-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, ANA PAULA LOUZADO CORDEIRO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: VANIA MARIA FREITAS FERREIRA

Advogado(s)
:
PRISCILA SANTOS MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE INTERFERÊNCIA NOCIVA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPOCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada pela apelada, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, rejeitando o pedido de reparação material. A autora alegou prejuízos em decorrência de interferências provenientes das obras do empreendimento "Hemisphere 360º", realizadas em frente à sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração da denominação social afasta a legitimidade passiva da construtora demandada; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva por danos morais decorrentes de interferência nociva no imóvel vizinho, nos termos do art. 1.277 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples mudança da razão social da empresa não afasta sua legitimidade passiva, pois permanece a responsabilidade pelos atos praticados sob a antiga denominação, mormente quando relacionados à execução da mesma atividade empresarial.

4. A responsabilidade por uso nocivo da propriedade, à luz do art. 1.277 do Código Civil, tem natureza objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal com a atividade desenvolvida pelo vizinho, independentemente de culpa.

5. O laudo pericial atesta que, embora os danos estruturais fossem preexistentes à obra, houve acúmulo de partículas sólidas (poeira e resíduos) na residência da autora, proveniente da construção.

6. As medidas mitigadoras adotadas pela construtora não foram suficientes para evitar a sujeira recorrente na casa da autora, o que caracteriza interferência nociva e enseja reparação por dano moral.

7. A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a dignidade da vítima e a capacidade econômica das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração da denominação social da empresa não afasta sua legitimidade para responder por atos praticados sob a nomenclatura anterior.

2. A responsabilidade civil por uso nocivo da propriedade vizinha, nos termos do art. 1.277 do Código Civil, é objetiva, exigindo apenas prova do dano e do nexo causal.

3. A persistência de sujeira proveniente de obra vizinha, não mitigada pelas medidas adotadas pela construtora, configura interferência indevida e enseja reparação por danos morais.

4. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do ofensor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.277; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2125459/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.04.2024, DJe 10.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº.
0551000-37.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ÁLYA CONSTRUTORA S/A
(nova denominação da CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A)

e
CASA ORANGE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(atual denominação social da QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/A) e, como apelada,
VÂNIA MARIA FREITAS FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA